Tribunal: TJDFT
Processo: 0716556-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMOS). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI No. 10.820/2003. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência com o fito de limitar os descontos em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte agravante, abatidos os descontos compulsórios.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os descontos realizados em conta corrente não podem sofrer a mesma limitação dos empréstimos consignados. 2.1 São válidos os descontos realizados em conta corrente, respeitando a liberdade de contratar da parte agravante e os contratos firmados regularmente por pessoa maior e capaz.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.